Tribunal: TJDFT
Processo: 0707745-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707745-52.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LUÍS CLÁUDIO FERNANDES MIRANDA RECORRIDA: GESSI TEREZINHA LISBOA KOSMALSKI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. DECISÃO CONCISA, PORÉM ADEQUADA. MÉRITO. NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. ART. 873, CPC. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. INEXISTÊNCIA. EDITAL DE HASTA PÚBLICA. DISPONIBILIZAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PUBLICIDADE. ATENDIMENTO. PROPOSTA ANTERIOR À ARREMATAÇÃO. EXPRESSA RECUSA DA PARTE EXEQUENTE. LEGITIMIDADE. QUITAÇÃO EM QUANTIA INFERIOR À DÍVIDA. PROPOSTA DIVERSA, POSTERIOR À HASTA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. EXEQUENTE. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO PELA VIA PRÓPRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, considerando-se imutável e indiscutível o que foi objeto de decisão que não caiba mais recurso. 2. Evidenciado que a insurgência se dá em razão da contrariedade das conclusões aos interesses do recorrente, ainda que concisa a decisão, mas adequadamente demonstradas as razões de convencimento em relação aos temas trazidos pela parte, incabível o reconhecimento de cerceamento de defesa, vício na fundamentação ou ausência de prestação jurisdicional. 3. Não há que se falar em nova avaliação de imóvel com amparo na genérica alegação de valorização do mercado imobiliário se não comprovada, de forma cristalina, a existência de uma das hipóteses elencadas no artigo 873 do Código de Processo Civil. 4. Arrematado o imóvel por valor superior a cinquenta por cento do valor da avaliação, não se configura o preço vil, nos termos do art. 891, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 5. Observados os parâmetros delineados no art. 887 do Código de Processo Civil em relação à publicidade do edital de hasta pública, incabível a alegação de ofensa à Resolução CNJ n° 236/2016, sendo suficiente a publicação via DJe. 6. Ainda que apresentada proposta de quitação da dívida anterior ao leilão, cabe à parte exequente se manifestar sobre sua anuência, sendo perfeitamente legítima eventual recusa, notadamente quando a dívida supera a quantia oferecida. 7. Mesmo que superior à quantia resultante do leilão, incabível proposta de compra do imóvel após a hasta. 8. Não há impedimento legal para eventual arrematação de imóvel pelo próprio exequente, nos termos dos artigos 890 e 892, § 1o, do Código de Processo Civil, revelando-se a adjudicação do bem prevista no art. 876 do mesmo diploma mera faculdade do credor. 9. Não tendo sido fixados honorários sucumbenciais na instância originária, não há que se falar em arbitramento em segundo grau, porquanto em que pese o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil disponha que o Tribunal "majorará" os honorários advocatícios fixados, ele também dispõe que essa majoração se dará sobre aqueles honorários "fixados anteriormente". 10. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Ausentes os pressupostos legais, impõe-se a rejeição do pedido de condenação por litigância de má-fé. 11. Agravo de instrumento conhecido em parte, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 805, 873, inciso II, 876 e 891, parágrafo único, todos do CPC, ao argumento de que a atualização do valor poderia ser determinada de ofício pelo Juiz; c) artigo 884 do Código Civil, porquanto a execução deve ocorrer da forma menos gravosa ao devedor, razão pela qual entende que a arrematação deveria ter sido anulada. Articula que não teria sido corrigido o valor da avaliação do bem penhorado, o que teria ensejado arrematação por preço vil. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e d) artigos 882, § 1o, e 887, ambos do CPC, defendendo que teria ocorrido irregularidades nos procedimentos de hasta pública quanto à necessidade de ampla divulgação nos meios de comunicação e não, somente por publicação via DJe. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, à luz dos critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2o e 6o, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, todos do CPC, porquanto já decidiu o STJ que “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 884 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois restou assentado no acórdão vergastado que “em relação ao argumento de que houve enriquecimento sem causa por parte da agravada, que seja decotado da execução o valor pago referente à entrada para aquisição do veículo objeto do processo de conhecimento, no total de R$ 85.000,00, determinando-se a remessa dos autos à contadoria. Ocorre que, como bem observado pelo juízo de primeiro grau, tal questão já foi apreciada em momento pretérito, especificamente quando da impugnação à penhora, quando reconhecida a ausência de menção, no dispositivo da r. sentença, da condenação da agravada ao pagamento de indenização, destacando a existência de, tão somente, determinação de devolução do veículo ou seu equivalente em dinheiro, sem ressalva (...). E, interposto agravo de instrumento (AGI n. 0702767-71.2018.8.07.0000), esta Turma Cível reformou parcialmente o aludido decisum apenas no que toca ao termo inicial a ser considerado para fins de atualização do débito. Confira-se a ementa (ID 18341822) (...). Assim, considerado que o recurso transitou em julgado em 06/06/2018, incabível a rediscussão do tema, por força da preclusão operada” (ID 35912168). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1946203/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 21/3/2022). O mesmo veto sumular impede o trânsito do apelo quanto à indicada ofensa aos artigos 805, 873, inciso II, 876 e 891, parágrafo único, todos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “não restou caracterizado nenhum indício de irregularidade capaz de infirmar a avaliação considerada para fins de arrematação do bem. Verifica-se que o bem fora avaliado em 07/11/2020, pelo preço de R$ 1.000.000,00 (ID 79116519), cujo valor, após expressa anuência do devedor (ID 79160164) e afastada a insurgência da credora, fora homologado pelo juízo a quo em 09/12/2020, consoante decisão de ID 79314342, mantida ao ID 79506080. E, conforme edital de ID 107504533, a hasta pública ocorreu nos dias 16/11/2021 (1o Leilão) e 18/11/2021 (2o Leilão). Ora, o simples fato de ter decorrido um ano entre a avaliação e a hasta pública não implica, por si só, a defasagem do valor do bem penhorado apta a anular a arrematação (...). Ademais, a avaliação empreendida por corretor contratado não é suficiente para justificar nova avaliação do bem constrito (...). Igualmente, os documentos colacionados à impugnação não se mostram suficientes a infirmar a recente avaliação realizada pelo oficial de justiça, auxiliar do juízo dotado de fé pública. Assim, meras conjecturas genéricas, inerentes a eventual valorização do mercado imobiliário decorrente da pandemia, não se mostram capazes de comprovar, efetivamente, a necessidade de nova avaliação, especialmente quando tal fato, inclusive, já restou considerado quando da homologação do valor, conforme expressamente mencionado na decisão de ID 79506080. Assim, vê-se que o agravante não apresentou qualquer documento comprobatório de suas alegações, se limitando a afirmar que houve uma supervalorização imobiliária no último ano, não observando seu ônus de demonstrar, cabalmente, (....) a alegação de que o imóvel foi arrematado por preço vil, na medida em que foi observado o valor mínimo previamente estipulado ao ID 79506080, qual seja, 60%, respeitado o limite (...)” (ID 35912168); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Igualmente o especial não deve seguir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 882, § 1o, e 887, ambos do CPC, na medida em que o órgão julgador assentou que a comunicação do leilão extrajudicial ocorreu de forma regular, via publicação DJe, de acordo com a resolução CNJ 236/2016. Rever a assertiva não se mostra possível nos termos da Súmula 7 do STJ. Já decidiu o STJ que “no tocante à alegada violação à Resolução 236/2016/CNJ, não é possível a interposição de recurso especial sob a alegação de violação a resolução, portaria, circular e demais atos normativos de hierarquia inferior à do decreto, por não se enquadrarem no conceito de lei federal" (AgInt no AREsp 1.431.717/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 24/9/2019). No mesmo sentido: REsp 1.984.186, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/3/2022. Por fim, no que diz respeito ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027